Tribunal: TJDFT
Processo: 0742858-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS – INVIABILIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO OBSERVADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 93, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. O recorrente suscitou preliminar de intempestividade das contrarrazões (ID 32237421). No caso, a intimação para que o recorrido apresentasse contrarrazões ao recurso inominado foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 02.12.2021 (ID 32049257), de modo que a publicação ocorreu em 03.12.2021, primeiro dia útil subsequente. Portanto, o prazo para apresentação das contrarrazões começou a correr em 06.12.2021, primeiro dia útil subsequente à data da publicação. Como o prazo para apresentação de contrarrazões nos juizados especiais é de 10 dias úteis (art. 42, § 2o, da Lei 9.099/1995), esse findou no dia 21.01.2022 em razão do feriado forense no dia 08.12.2020 (art. 60, inciso III, da Lei no 11.697/2008), bem como da suspensão do prazo processual estabelecida pelo art. 220 do CPC. Desse modo, são tempestivas as contrarrazões apresentadas em 21.01.2022 (ID 32049259).
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
4. Como demonstrado nos autos, o recorrido somente enviou mensagens (IDs 32049166 – 32049170) relatando os desentendimentos que teve com o recorrente a um grupo de pessoas da convivência em comum deles, a fim de contar sua versão dos fatos em oposição à apresentada anteriormente pelo autor. Não há fundamento jurídico nem justa causa que sustentem o estabelecimento de impedimento ao requerido de se comunicar com pessoas do convívio do recorrente. As comunicações que extrapolam a regularidade e eventualmente venham afetar a privacidade e intimidade são protegidas por normas penais cuja tutela deve ser invocada se e quando ocorrer concretamente a violação.
5. Não se vislumbra ilegalidade na conduta do recorrido em compartilhar mensagens com pessoas de seu círculo de convivência, sobre fatos ou opiniões extraídas da relação de amizade que se findava com o rompimento já sabido entre aqueles que os conheciam. Além disso, o próprio autor deu ciência dos fatos a outras pessoas e também propagou opiniões sobre a conduta do requerido. Neste ponto há de ser mantida a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados pelo autor para a impor ao réu a abstenção de comunicação e condenação na reparação de dano moral.
6. Quanto ao pedido contraposto, observa-se que o réu também pleiteou indenização por danos morais, mas sob o argumento que o “Autor se utiliza desta ação como ‘arma’ de vingança contra a Ré (sic)”, o que lhe causou “constrangimento imensurável ao receber notificação judicial” (ID 32049192). No entanto, o ajuizamento de ação em busca de medida assecuratória de direitos configura exercício regular do direito de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF). Não estando configurado objetivo malicioso do Requerente por meio da propositura da ação, não há de se considerar a conduta do Requerente como abuso de direito. Ademais, percebe-se que a sentença fundamentou a condenação em danos morais nas mensagens enviadas pelo autor a outras pessoas, as quais teriam ofendido sua integridade moral e gerado exposição danosa ao réu (ID 32049244). Desse modo, constata-se que os fundamentos utilizados na sentença para o pedido contraposto são diversos da expressa causa de pedir, razão pela qual deve ser reformada a sentença afastando a condenação do autor para reparação do dano moral, julgando improcedentes os pedidos contrapostos, inclusive o referente ao reembolso.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, para julgar improcedente os pedidos contrapostos formulados pelo requerido, mantidos dos demais termos da r. sentença.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.